Tribunal: TJMT
Processo: 1000687-15.2023.8.11.0052
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000687-15.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ DA SILVA ALMEIDA - CPF: 177.708.338-92 (APELANTE), MAXWELL DA SILVA GONZAGA - CPF: 012.577.541-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MADALENA DE JESUS - CPF: 016.369.551-26 (VÍTIMA), MAURIZON GOMES DOS SANTOS - CPF: 000.869.331-59 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDILENE MARIA PAULINO - CPF: 033.696.901-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANTONIETA DA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 266.184.271-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER POR RAZÕES DE CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO PRATICADA EM CONTEXTO DE SUBJUGAÇÃO DO SEXO FEMININO. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. DISPARIDADE ENTRE AÇÃO PRATICADA E O MOTIVO DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino (CP, § 13, art. 129), à pena de 01 (um) ano de 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

2. Fatos relevantes:
(i)
agressão física praticada contra a genitora do réu, mulher idosa; (
ii
) motivação do crime relacionada à recusa da vítima em realizar ligação telefônica a pedido do apelante; (
iii)
relato da vítima confirmando as agressões e o contexto de subjugação;
(iv)
aplicação da agravante do motivo fútil na segunda fase da dosimetria da pena.

3. Requerimento do recurso:
(i)
desclassificação do crime de lesão corporal contra mulher (CP, art. 129, §13) para o delito de violência doméstica (CP, art. 129, § 9º);
(ii)
afastamento da agravante do motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a violência praticada pelo réu contra sua genitora caracteriza violência de gênero, justificando a aplicação do §13 do art. 129 do Código Penal;
(ii)
analisar a legalidade da aplicação da agravante do motivo fútil na segunda fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial valor probante, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

6. O tipo penal inscrito no art. 129, § 13, do Código Penal caracteriza-se apenas quando a agressão foi motivada pela condição de mulher da vítima, evidenciando um contexto de violência de gênero.

7. Inviável a desclassificação da conduta para o delito de violência doméstica (CP, art. 129, § 9º) nas hipóteses em que a prova revelar que o agente agiu com menosprezo ao sexo feminino, em nítida violência de gênero.

8. A negativa da vítima em cumprir ordem do agressor de somenos importância evidencia a futilidade do ato de agressão praticado e justifica a incidência da agravante do motivo fútil, caracterizado quando a conduta criminosa decorre de razão desproporcional, sem justificativa plausível.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.340/2006; CP, arts. 61, II, “a”, 129, §§ 9º e 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no AREsp n. 1.945.220/DF, AgRg no RHC n. 174.867/SP,
AgRg no AREsp n. 2.555.553/MS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de
apelação
interposta pela Defensoria Pública em favor do
acusado

Luiz da Silva Almeida
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos n. 1000687-15.2023.8.11.0052, que o condenou pelo delito de lesão corporal contra mulher (CP, art. 129, § 13)
,

à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto (id. 271095448).

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública requer a desclassificação da conduta para o crime de violência doméstica, inscrito no art. 129, § 9º, do Código Penal. Com relação à dosimetria da pena, pugna pela exclusão da circunstância agravante do motivo fútil (id. 271095455).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se p
e
lo não provimento
d
o recurso (id. 271095458).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pel
o
desprovimento

do apelo defensivo (id. 274340858).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que o apelante
Luiz da Silva Almeida
foi denunciado como incurso nos artigos 129, § 13 e 147, ambos do Código Penal, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“(...)
FATO 01:
Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que, no dia 25 de julho de 2023, na Rua B, Residência Particular – Salto do Céu/MT, o denunciado
LUIZ DA SILVA ALMEIDA
, com consciência e vontade,
ofendeu a integridade corporal de sua genitora
, Maria Antonieta da Silva de Almeida, a qual conta com mais de 60 (sessenta) anos, causando-lhe as lesões que estão descritas no auto de exame de corpo de delito ao Num. 122267405 - Pág. 3/5 e relatório fotográfico ao Num. 122266683 - Pág. 3/5.

FATO 02:
Na mesma condição de tempo e local, o denunciado
LUIZ DA SILVA ALMEIDA
, com consciência e vontade,
ameaçou de causar mal injusto e grave
à vítima Maria Antonieta da Silva de Almeida, sua genitora, conforme demonstram os elementos que constam no IP.

DA DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS FATOS
Ressai que, no dia supramencionado, a vítima estava em sua residência quando lá chegou o
denunciado,
já embriagado, pedindo para a sua genitora ligar para o seu irmão, porém como a vítima negou, o
denunciado
iniciou as agressões.

Na oportunidade, Madalena (vizinha), ao ouvir os gritos de socorro da vítima se dirigiu para o local para ajudar, mas lá chegando também foi agredida pelo
denunciado
através de socos, puxões de cabelo, empurrões – fazendo com que esta caísse e deslocasse o joelho - e pauladas.

Por fim, para se livrar das agressões as vítimas relata que correu para a residência de Maria, com o
denunciado
indo atrás proferindo palavras do sentido: ‘que se fosse preso, mataria as duas’.

A prova da materialidade dos delitos imputados ao denunciado encontra comprovados pelo Inquérito Policial, Relatório de Investigação, Auto de Exame de Corpo de Delito, termo de declarações das testemunhas e vítima. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal carreadas no caderno investigatório. (...)”.
(
sic,
id. 271095399).

Encerrada a instrução processual, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a ação penal, condenando o apelante pelo delito do art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

1. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO

1.1. Provas das elementares do tipo penal

De início, imprescindível consignar que, conforme indicado na sentença, o crime em questão foi praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, basea
do

no gênero.

A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (“Convenção de Belém do Pará”), uma das principais fontes de inspiração para a Lei n. 11.340/2006, prevê em seu artigo 1º que será entendida por violência doméstica contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na privada.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam tais questões, o Conselho Nacional de Justiça determina a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução n. 492, de 17/03/2023).

No âmbito do Direito Penal e Processual Penal, o referido protocolo preconiza, em síntese, que seja conferida maior valia às declarações das vítimas em delitos motivados por violência de gênero, uma vez que a maioria desses crimes ocorre em ambiente doméstico, na ausência de quaisquer testemunhas.

Assim, registre-se que, nos termos da Resolução do CNJ, o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero será observado na análise do presente recurso.

Realizada tal ponderação, passa-se à análise do mérito recursal.

O apelante requer a desclassificação do delito de lesão corporal praticada contra a mulher, por razões do sexo feminino (CP, art. 129, § 13) para o de violência doméstica (CP, art. 129, § 9º), ao argumento de que não restou comprovado que as lesões foram praticadas por razões da condição do sexo feminino.

O pleito não merece acolhimento.

Com efeito, a jurisprudência pátria tem compreendido que, enquanto a norma do § 9º acobertaria vítima de qualquer gênero (homem ou mulher), o tipo inscrito no § 13 somente se aplicaria à vítima que seja mulher e quando houver prova de que a ação foi praticada em razão da condição do sexo feminino.

Melhor dizendo, o simples fato de ser uma mulher o sujeito passivo de um crime de lesão corporal não é suficiente para caracterizar a circunstância prevista no § 13, pois essa somente estará configurada nas hipóteses em que o ataque seja perpetrado em um contexto de
“violência de gênero”.

Nesse mesmo sentido:

“(...) ‘A jurisprudência da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, para a aplicação da Lei 11.340/2006, não é suficiente que a violência seja praticada contra a mulher e numa relação familiar, doméstica ou de afetividade, mas também há necessidade de demonstração da sua situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência, numa perspectiva de gênero’ (AgRg no REsp 1.430.724/RJ) (...)”
(STJ, AgRg no RHC n. 174.867/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/04/2023).

Portanto, a circunstância inscrita no § 13 exige qualidade especial da vítima (mulher), associada a uma motivação específica para o cometimento do delito (menosprezo ou discriminação ao sexo feminino) e, por fim, que a lesão seja leve, caso contrário constituirá lesão grave (§ 1º), gravíssima (§ 2º) ou com resultado morte (§ 3º).

No caso, a agressão perpetrada em desfavor da ofendida denota claramente a violência de gênero, isto é, a violência fundada em questões culturais na qual a mulher é subjugada pelo fato de ser mulher, pois o apelante agrediu sua genitora por ela não atender o seu pedido de fazer uma ligação telefônica, como se a vítima tivesse obrigação de cumprir todo e qualquer pedido/ordem dele, caracterizando verdadeira subjugação do gênero.

Ainda, infere-se que há evidente desigualdade estrutural na relação entre os envolvidos, pois a vítima contava com 71 anos à época dos fatos, enquanto o apelante estava com 48 anos
, o que, por si só, a torna frágil e vulnerável.

Perante o Juízo, a vítima
Maria Antonieta da Silva de Almeida
confirmou que o apelante, ao chegar embriagado em casa, passou a lhe agredir por não ter realizado a ligação telefônica que ele determinou, confira-se:

“
(...) que no dia do fato estava em sua casa, quando seu filho chegou embriagado e mandou que ela fizesse uma ligação para seu tio que mora em Alta Floresta. A ofendida narrou que se negou a fazer tal ligação, quando o réu se alterou e jogou o telefone nela, começou a xingá-la. (...). Contou que todos estavam na rua
e que em uma determinada distância o réu começou a agredi-la com um ‘pau’. A ofendida contou que o réu lhe bateu no ombro, nas costas e no braço. (...)
.”
(
sic,
degravação sentença id. 271095448).

Nesse ponto, importante ressaltar a compreensão há muito firmada pelas Cortes Superiores, no sentido de que a palavra da vítima possui especial destaque nos delitos perpetrados no âmbito doméstico, diante da natureza do delito, na maioria das vezes praticado às escondidas, sem a presença de testemunhas:

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade (...)”
(STJ AgRg no AREsp n. 1.945.220/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 07/06/2022).

Desse modo, considerando a evidente fragilidade e vulnerabilidade da ofendida, bem como o fato de o agente ter praticado o crime contra sua genitora, após ela se recusar a cumprir suposta ordem, mostra-se evidente o caráter de menosprezo do agente ao sexo feminino.

Portanto, deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime de lesão corporal contra mulher, em razão o sexo feminino, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal.

2. DAS PENAS

2.1. Agravante do motivo fútil (CP, art. 61, II,
“a”
)

A defesa postula o afastamento da agravante do motivo fútil (CP, art. 61, II,
“a”
), aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, sob o argumento de que não houve comprovação efetiva da motivação do delito.

O pleito não merece acolhimento.

Segundo a doutrina:
“
motivo fútil
é o insignificante, de pouca importância, completamente desproporcional à natureza do crime praticado.”
(fls. 602/603. Masson, Cleber. Direito Penal: parte geral (arts. 1º ao 120) – v. 1, 15ed. – Rio de Janeiro: Forense; MÉTODO, 2021).

Em outras palavras, fútil é o motivo banal, sem qualquer justificativa lógica que possa explicar a conduta praticada. Ademais, a incidência da circunstância não deve ser extraída da avaliação do elemento subjetivo do agente no momento dos fatos, mas pela desproporcionalidade entre a ação e o que a desencadeou.

Na espécie, a vítima
Maria Antonieta
foi enfática ao esclarecer que o apelante estava embriagado e que a briga se deu apenas pela negativa de cumprir a determinação dele de efetuar uma ligação.

Com base nesse depoimento, o magistrado singular reconheceu a agravante do motivo fútil, nos seguintes termos:

“(...)
2ª FASE
Ausentes atenuantes, verifico que estão presentes
duas agravantes
genéricas dispostas no art. 61, II, alíneas ‘a’ e ‘h’ do CP, considerando que o acusado
cometeu o crime por motivo fútil, visto que sua mãe se negou a realizar uma chamada telefônica, e daí teriam se iniciaram as agressões.
Por outro lado, ficou comprovado nos autos que a vítima tinha mais 60 (sessenta) anos à época dos fatos (ID 122266682). Assim, considerando o patamar de 1/6 para cada agravante,
ESTABELEÇO a pena provisória em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.
(...)”.
(
sic,
sentença id. 271095448).

Perfeitamente admissível, notadamente porque a disparidade entre a negativa da vítima (cumprir ordem/pedido de efetuar ligação) e a ação do apelante de arremessar o aparelho telefone contra a vítima, além de xingá-la e agredi-la com um pedaço de madeira, justifica a incidência da agravante da futilidade.

Em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça atestou a validade da agravante do motivo fútil:

“(...) A jurisprudência desta Corte posiciona-se no sentido de que a existência de discussão prévia não afasta, por si só, a configuração do motivo fútil, visto que o objeto do entrevero pode ser, em si mesmo, fútil.

5. O Tribunal de origem entendeu fundamentadamente ter restado caracterizada a motivação fútil do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica, apta a atrair a agravante genérica do art. 61, II, "a", do Código Penal. Argumentou que o réu agiu de forma desproporcional, pois agrediu a vítima com um violento soco no rosto tão somente em razão de uma simples discussão relacionada à responsabilidade pela preparação de marmitas. (...)”.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.555.553/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024).

Assim, a despeito do entendimento diverso da defesa, impõe-se a preservação da circunstância agravante prevista no art. 61, II, alínea
“a”
, do Código Penal.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Luiz da Silva Almeida,
em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025